Tribunal: TJSP
Processo: 2251113-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão à revogação do benefício inicialmente deferido - Impossibilidade - Ausência de demonstração de modificação da situação econômica dos agravados - Precedentes desta Corte - Recurso não provido.